Tribunal: CARF
Processo: 37024.000831/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37024.000831/2007-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.461 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
LINGER SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11%. EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES.
Deve ser conhecido e reavaliado, pela unidade da Administração Tributária, o
mérito de pedido de restituição de retenções quando a justificativa para o
indeferimento original foi a exclusão da interessada do SIMPLES, exclusão
essa posteriormente revertida após decisão administrativa definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar que a unidade da Receita Federal de
origem proceda à análise do Pedido de Restituição em questão, quanto aos seus aspectos
procedimentais e de mérito, considerando a condição da requerente de optante pelo SIMPLES.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição de Retenção - RRR de contribuições
previdenciárias, retidas na forma do art. 31 da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.711/98,
equivalente ao percentual de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços, nas
competências 11/2003 a 7/2004.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-31.924 da 8a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 280 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em face de
indeferimento do Requerimento de Restituição da Retenção — RRR, de importâncias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37024.000831/2007-06
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

retidas a título de contribuições previdenciárias na forma da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, artigo 31, referente às competências de 04/2006 a 12/2006 a de 01/2007 a
02/2007 (fls. 01, 27, 44, 59, 73, 88, 104, 120, 136, 151, 173 e 189) no valor de R$
7.011,01.
O RRR (fl. 01) foi protocolizado em 18/07/2007. Em tal requerimento o sujeito
passivo justificou os pedidos de restituição afirmando tratar-se de valores excedentes
das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação aos
valores devidos sobre as folhas de pagamento. Também informou ser optante pelo
SIMPLES e possuir contabilidade regular.
O requerente anexou "Consulta Situação Optantes pelo Simples" extraída em
07/05/2007 do sistema informatizado da Receita Federal (fl. 24); cópia do contrato
social (fls. 02/04), cópias de Demonstrações contábeis (fls. 206/209); cópias de
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário n° 004 (fls. 211/214); cópia de
contrato com a CEMIG S.A (fls. 05/21); cópias de das notas fiscais onde estão
destacadas as retenções de GFIP, folha de pagamento, recibos de pagamento, cópias
de páginas de GFIP, de telas impressas de consultas aos detalhes da GPS
comprovando o recolhimento dos valores retidos (fls. 25/205 e 220/231)
Em 05/12/2008 foi expedido o Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal em Divinópolis — RFB (fls. 236/238), indeferindo o pedido de restituição
pelo fato do valor da remuneração constante nas folhas de pagamento ser inferior à
mão-de-obra mínima necessária à execução dos serviços objeto do contrato, da análise
do qual constatou-se a inequívoca utilização de empregados não incluídos em Folha
ou GFIP. Especificamente:
- que conforme cópia de contrato e "anexos" juntados pelo sujeito passivo 09 a
empresa foi contratada para realizar serviços de preparação da consistência do
CONINT de media tensão; de levantamento de dados para análise de ressarcimento de
danos a clientes e de adequação de diagramas de operação de subestações;
- que de acordo com o Anexo 2 do contrato (fl. 21) item h, a empresa devia
disponibilizar uma quantidade mínima de três empregados, sendo um na atividade de
supervisão;
- que ao analisar as Folhas de Pagamento e GFIP apresentadas para as
competências 04/2006 a 02/2007, constatou-se que em 06/2006 não consta nesses
documentos nenhum empregado e que existe apenas um empregado registrado nas
competências de 04/2006 a 05/2006 e de 07/2006 a 02/2007.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 16/12/2008,
conforme documento de fl. 241 e manifestou sua inconformidade em 13/01/2009 (fls.
242/255) alegando, em suma:
- que desde o início das atividades em 01/2003 é optante pelo SIMPLES
passando, com o advento da Lei n° 9.711/1998, a sofrer "injusta" retenção de 11%
sobre seu faturamento;
- que por tratar-se de optante pelo SIMPLES, a retenção sofrida gerou o
pagamento em duplicidade;
- que a jurisprudência reconheceu que a retenção de 11% sobre o valor faturado
é incompatível com a opção pelo regime do SIMPLES. Cita jurisprudência nesse
sentido;
- que submetida a regime próprio de tributação, que encampa a obrigação
previdenciária, tem-se por princípio a prevalência deste em relação à norma ditada
pelo artigo 31 da Lei n° 8.212/1991;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

- que diante disso, negar o pedido de restituição seria uma afronta ao direito
líquido e certo;
- que para dar legitimidade aparente ao ato recorrido, antes do parecer
submetido à homologação da chefia, o Auditor Fiscal elaborou Representação
Administrativa encaminhada para a Delegacia da Receita Federal de Divinópolis
propondo a exclusão da requerente do SIMPLES com efeitos retroativos;
- que o pedido de restituição foi suspenso até que se obtivesse a resposta
desejada para subsidiar a denegação;
- que os argumentos para exclusão apontados' na Representação Administrativa
são frágeis;
- que dentre tais argumentos foi mencionada a imprecisa definição do objetivo
social da empresa, qual seja "prestação de serviços associados às atividades de
acompanhamento e análise da operação e manutenção de sistemas elétricos";
- que valendo-se dessa imprecisão o Fisco atribuiu à empresa atividades que
jamais exerceu;
- que opera na prestação de serviços cujas tarefas são cumpridas pelos sócios,
contando estes tão somente com os serviços de uma secretária;
- que as tarefas que desenvolve e os resultados que se compromete a gerar não
guardam vínculo com a atividade fim da tomadora de serviços (CEMIG), não estando,
pois, associadas às atividades de acompanhamento e análise da operação
(fornecimento de energia) e manutenção de sistemas elétricos (geradores e
transmissores de energia) como alegado pelo Fisco na mencionada representação;
- que a CEMIG possui meios para captar e registrar as informações que
possibilitam a averiguação das oscilações que, em tese, provocam danos aos aparelhos
dos consumidores;
- que os levantamentos que realiza estão afetos "[...] à leitura, tradução e
mapeamento dos registros das oscilações esporádicas ocorridas nas redes de
transmissão, necessários para identificar e avaliar as causas e a intensidade das
oscilações bem como estimas seus prováveis efeitos [ ... ];
- que suas atividades não tem vínculos com a atividade fim da CEMIG;
- que a falta de segurados colocados a serviço da contratante denota a
inexistência de cessão de mão-de-obra;
- que os serviços são realizados pelos sócios e que os dados são efetuados nos
aparelhos da contratante;
- que a atividade desenvolvida é de apenas simples prestação de serviços e
nunca locou mão-de-obra, recebendo por tarefas cumpridas, motivos esses pelos quais
pode-se concluir que sua exclusão do SIMPLES foi efetuada apenas para gerar amparo
ao indeferimento do pedido de restituição. Disserta sobre as atividades desenvolvidas.
Cita jurisprudência;
- que foi acatada a proposta de exclusão do SIMPLES por meio de Ato
Declaratório de exclusão, objeto de recurso próprio em tramitação. Disserta sobre os
vocábulos jurídicos e regras de hermenêutica;
- que ainda que se dê validade ao absurdo ato de exclusão da recorrente do
SIMPLES deve-se considerar que os serviços prestados não se sujeitam à discutida
retenção. Cita jurisprudência e doutrina. Disserta sobre o principio da estrita
legalidade; sobre o ônus da prova no contencioso fiscal, sobre o Estado de Direito,
sobre o interesse público a luz das garantias individuais;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

- requer seja o recurso julgado procedente, determinando-se a restituição das
importâncias indevidamente retidas e recolhidas.”

Após análise, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
Do voto do acórdão recorrido (fls. 283 e segs):
“(...)
O impugnante se insurge contra decisão contida no Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal em Divinópolis — RFB (fls. 236/238), pela qual foi
indeferindo o pedido de restituição de valores retidos nos tenros da Lei n° 9.711/1998
(11%).
SOBRE A RETENÇÃO DE 11% Cumpre esclarecer que, ao contrário do que
alega o impugnante, nos termos das normas vigentes na época da emissão das notas
fiscais, mesmo as empresas optantes pelo SIMPLES sujeitam-se à retenção de que
trata a Lei n° 9.711/98, conforme dispunha a IN SRP n° 3, de 14/07/2005:
(...)
Até porque, o regime simplificado de tributação (SIMPLES) não substitui as
contribuições descontadas dos segurados. O sujeito passivo continua com a obrigação
de arrecadar tais importâncias e recolhê-las em favor da Previdência Social.
A IN SRP n° 3, de 14/07/2005, na redação vigente à época, dispunha que :
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
observado o disposto no art. 176, os serviços de
(...)
Art. 147. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção, constante dos arts. 145 e
146, conforme disposto no § 2°do art. 219 do RPS.
(...)
A mesma instrução normativa indicava as hipóteses de dispensa ou de não
aplicação da retenção conforme segue:
(...)
Da leitura do contrato de prestação de serviços (fls. 05/21), notadamente das fls.
06, de 19 a 21, verifica-se que o objeto da prestação era o acompanhamento e controle
de operações por meio de sistemas e equipamentos da contratante (CEMIG).
O contribuinte afirma em sua manifestação de inconformidade (fl. 247) que as
atividades desenvolvidas pela contratada consistem em levantamentos afetos "[ ... ] à
leitura, tradução e mapeamento dos registros das oscilações esporádicas ocorridas nas
redes de transmissão, necessários para identificar e avaliar as causas e a intensidade
das oscilações bem como estimar seus prováveis efeitos [...] "[destaques nossos].
Conforme contrato (fl. 06), cláusula quinta, a tomadora pagava • mensalmente
ao sujeito passivo "[..] após a medição dos serviços aprovados pela fiscalização[...]".
Constata-se, conforme Anexo 1 (fl. 13), que dentre as obrigações da tomadora
de serviços estava aquela de assegurar o acesso dos empregados do sujeito passivo às
dependências da empresa nos locais de realização do serviço.
No mesmo sentido, pela leitura do Anexo 2 (fl. 21) e do Anexo 1, item 1.2.2 (fl.
13), verifica-se que a execução dos serviços se dava com a disponibilização de pelo
menos 03 empregados, respeitando-se uma "programação de serviços elaborada pela
Administração da CEMIG" e ocorria de segunda a sexta feira de 07:30 às 11:30 hs e
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

de 13:30 as 17:30 hs, nas dependências da tomadora, especificamente na Usina do
Gafanhoto — MG 050, S/ N Bairro Icaraí, Divinópolis.
Observa-se também, com base item "e" do Anexo 2, do contrato de prestação de
serviços (fl. 21), que a tomadora liberava senha para possibilitar o acesso às funções
em seus sistemas, pelos quais o se realizavam a leitura e o acompanhamento das
oscilações nas redes de transmissão.
Percebe-se, portanto, que a prestação de serviços era realizada por pe o menos
03 trabalhadores e que tais serviços tinham natureza contínua, já que eram executados
de segunda as sextas-feiras e conforme programação elaborada pela administração.
Reforça esse entendimento (natureza continua dos serviços prestados pelo
contribuinte) o fato de que os serviços, como inclusive alega o sujeito passivo,
consistiam na medição (leitura dos registros) das oscilações ocorridas nas redes de
transmissão. Ora, sendo a distribuição de energia uma das principais atividades
econômicas desenvolvidas pela tomadora no mercado de consumo pode-se concluir
que a necessidade de medição de oscilações nas redes de transmissão represente uma
demandada contínua e permanente da CEMIG.
Percebe-se, ainda, que tais serviços eram realizados nas dependências da
contratante (CEMIG) e que eram desenvolvidos mediante o emprego de instrumentos
e sistemas informatizados pertencentes à tomadora.
A caracterização do serviço prestado na forma de cessão de mão-de-obra
conforme dispunha a IN SRP n° 03/2005 vigente a época, se dá conforme segue:
(...)
Face ao exposto, considerando-se que da documentação juntada aos autos pelo
sujeito passivo pode-se concluir que a atividade contratada se enquadra na lista
daquelas para as quais deve-se aplicar a retenção de 11 % sobre o valor faturado na
nota fiscal (IN SRP n° 3, de 14/07/2005, artigo 146, inciso XIII); tendo em vista que a
forma de prestação dos serviços se enquadra no conceito de cessão de mão-de-obra
(artigo 143 da mesma instrução normativa citado) e, por fim, tendo em vista que não
se aplica ao presente caso nenhuma das hipóteses de dispensa ou de não aplicação da
retenção, de acordo com as normas citadas, resta evidenciado que o sujeito passivo,
em relação objeto do Requerimento de Restituição de fl 01, estava sujeito à retenção
de que trata a Lei n° 9.711/1998.
Corrobora tal conclusão o fato de que a tomadora exigiu da prestadora que o
pagamento dos serviços estava condicionado ao destaque de 11 % para a Seguridade
Social conforme se lê no item 2, "b" do contrato (fl. 10)
Cumpre esclarecer que, mesmo que os serviços contratados fossem realizados
exclusivamente pelos sócios (como alega o sujeito passivo); considerando-se o
disposto no artigo 178, inciso II da IN SRP n° 03/2005 citado; em razão de serem os
valores faturados superiores ao limite para dispensa da retenção (2 vezes o maior valor
do salário de contribuição) e tendo em vista que na empresa havia um empregado
(auxiliar de escritório) nas competências de 04/2006 a 05/2006 e de 07/2006 a
02/2007; não se aplica a dispensa de retenção no presente caso.
Ressalte-se que o valor do maior salário de contribuição vigente em 02/2006 e
03/2006 (meses anteriores à emissão das 02 primeiras faturas com destaque de 11 %)
era de R$ 2.668,15 e que o maior salário de contribuição vigente de 04/2006 a
01/2007 era de R$ 2.801,56, (meses anteriores a emissão das demais faturas),
respectivamente, conforme Portaria MPS n° 822, de 12/05/2005 e Portaria MPS n°
119, de 18/04/2006.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E SEUS EFEITOS
Uma vez evidenciada a obrigatoriedade das retenções efetuadas, resta avaliar se
o contribuinte foi excluído do SIMPLES e se os efeitos da exclusão alcançam o
período objeto do requerimento de restituição.
Por meio de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (telas impressas às fls. 268/274) constatou-se, conforme inclusive
alega o sujeito passivo, que a empresa foi excluída do SIMPLES. Especificamente,
por meio do Ato Declaratório Executivo — ADE, DRF-DIV-MG n° 003, de
10/01/2008, expedido pela - Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis, o
sujeito passivo foi excluído do SIMPLES com efeitos a partir de 01/06/2005.
Em razão da exclusão o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente em sessão de 30/07/2009, pela 4' Turma
desta DRJ em Belo Horizonte(MG), na qual foi emitido o acórdão n° 02-23.180.
Dessa feita foi mantida integralmente o conteúdo do ADE.
Sendo assim, uma vez que a empresa foi excluída do SIMPLES com efeitos a
partir de 01 /06/2005, ela passou a ter o dever de contribuir para a Previdência Social
da mesma forma como são tributadas as empresas que não se encontram em regime
especial.
Nesse sentido, dispunha a Lei n° 9.317/1996, artigo 16, então vigente:
(...)
DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR AFERIÇÃO
Observa-se, da leitura do despacho (especificamente às fls. 237 e 238), que os
valores das contribuições devidas para fins de verificação de saldo a restituir foi
apurado sobre a remuneração identificada por aferição efetuada com base nas notas
fiscais de serviços emitidas no período (40% do valor dos serviços).
Verifica-se, conforme consta no mesmo despacho, que a aferição somente
ocorreu porque a Fiscalização ao comparar as informações contidas nas Folhas de
Pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para
Previdência Social — GFIP com o conteúdo do contrato objeto da retenção,
identificou a necessidade de utilização de outros empregados além daquele incluído na
Folha de Pagamento.
Constata-se, da análise do Anexo 2 do contrato de prestação de serviços objeto
de retenção (cópia de fl. 21) que, de fato, conforme informado às fls. 237/238, a
empresa, para realização dos serviços contratados, disponibilizaria a quantidade
mínima de 03 empregados sendo um deles dedicado à atividade de supervisão,
contudo, conforme Folhas de Pagamento, GFIP e recibos de pagamento juntados
(cópias de fls. 31,32,36/43, 47/51/58, 62, 65/72, 78/87, 91, 94/9597/103, 107,
110/119, 123, 126/135, 139, 142/150, 156/172, 179/188, 193,196/205), nos meses
constantes no requerimento de restituição (fl. 01), o sujeito passivo somente incluiu
em Folha de Pagamento 01 empregado de 04/2006 a 05/2006 e de 07/2006 a 02/2007,
que exercia a atividade de auxiliar de escritório e em 06/2006 não incluiu nenhum
empregado.
Tal situação, aliada ao fato de que o sujeito passivo limita-se a alegar que os
serviços foram executados diretamente pelos sócios sem juntar qualquer documento
capaz de infirmar a informação contida na alínea "h" do Anexo 2 que integra o
contrato entre ele a tomadora — CEMIG (pela qual seriam necessários 03 pessoas
para a realização do serviços sendo um deles dedicado à supervisão do mesmo);
corrobora a conclusão da Auditora Fiscal à fl. 238 no sentido de que foram utilizados
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

empregados que não foram incluídos em Folha de Pagamentos ou declarados por meio
de GFIP.
Nesse caso, conforme o disposto na Instrução Normativa SRP n°3, de
14/07/2005, vigente na data da prestação dos serviços e do requerimento de
restituição, a verificação da existência de valores a restituir decorrentes da retenção de
11 % sobre faturas de serviços deve ser efetuada considerando-se as bases de cálculo
aferida.
(...)
Dessa feita considerando-se os valores da notas fiscais relacionadas com o
presente pedido de restituição e os valores de remuneração aferidos conforme as
normas citadas, o valor de Contribuições Previdenciárias devidas, em relação ao
tomador de mão-de-obra (nesse caso a CEMIG) é conforme Tabela 1 que segue:
Tabela – 1 - Comparação entre valores devidos e valores retidos
(...)
Deste modo, observa-se que este pedido de restituição perdeu seu objeto já que
a partir da exclusão do SIMPLES, o valor da contribuição devida à Previdência Social
discriminado no RRR de fl. 01 não mais corresponde à realidade deste contribuinte,
assim como as GFIP por ele apresentadas informando tratar-se de empresa optante
pelo Simples.
Portanto, considerando-se que as contribuições retidas do sujeito passivo são
inferiores aos valores de contribuição apurados com base na remuneração aferida para
a prestação de serviços a que se referem (conforme tabela 1), não há saldo a ser
restituído.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário a este CARF, de fls. 297
e segs., onde basicamente repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos na
manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.
Conforme se extrair do relatório acima, em apertado resumo, a contribuinte
protocolou pedido de restituição do excedente de contribuições previdenciárias retidas sobre suas
notas fiscais de faturamento de serviços prestados à CEMIG (11%) em relação aos valores
devidos calculados como optante pelo SIMPLES. O pedido foi indeferido na unidade da Receita
Federal em Despacho Decisório de 05/12/2008, onde se aferiu indiretamente a mão-de-obra
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

necessária à execução dos serviços, com base no percentual mínimo de 40% do valor dos
serviços de que trata a IN SRP No 3/2006, art. 600, desconsiderando a opção pelo SIMPLES, em
razão do Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal em Divinópolis/MG, de
10/01/2008, fl. 279, o qual excluira a interessada daquele regime simplificado de tributação. A
turma julgadora de primeira instância manteve o indeferimento pelas mesmas razões, e em seu
acórdão recalculou os valores devidos das contribuições a partir da mão-de-obra aferida (40%),
apurando desta forma saldo devedor nas competências em análise (abr/2006 a fev/2007).
Ocorre que, no processo administrativo 10665.721040/2007-11, em julgamento
do recurso voluntário da mesma contribuinte frente ao acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG
que manteve a exclusão da interessada do SIMPLES, a 1a Turma Ordinária da Segunda Câmara
deste CARF, em sessão de 26/05/2011, no acórdão o 12-0100.500, concluiu por dar provimento
ao recurso para restabelecer a empresa no SIMPLES nos períodos questionados (anos de 2005 a
2008), conforme ementa e conclusão a seguir transcritas.

“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
EXCLUSÃO MOTIVADA PELA ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. MATÉRIA DE PROVA.
EXCLUSÃO INDEVIDA.
As provas trazidas nos autos pela fiscalização não são conclusivas ao ponto de
se afirmar que o contribuinte exerceu a atividade de cessão de mão-de-obra,
visto o fato da empresa possuir além dos dois sócios, apenas um empregado
administrativo. Faltou no trabalho da fiscalização trazer outros elementos
probatórios para concluir pela incompatibilidade de atividade.
A cessão de mão-de-obra traz outro elemento ignorado pela fiscalização, o fato
do empregado da empresa cedente, contratada, ficar à disposição do contratante,
na qual receberá ordens e instruções deste último.
(...)
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso, para no mérito DAR-LHE
provimento, mantendo a Recorrente nos períodos ora questionados pela fiscalização
nestes autos na sistemática do Simples.
É como voto!”

Desta forma, uma vez definitivamente na esfera administrativa restabelecida a
opção da contribuinte pelo SIMPLES, deve a unidade da receita federal de origem receber o
pedido de restituição e proceder à análise de seu mérito considerando os valores da contribuição
devidos e demais aspectos pertinentes, procedimentais e de mérito, a partir da condição da
requerente de optante pelo citado sistema.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37024.000831/2007-06

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar que a unidade
da Receita Federal de origem proceda à análise do Pedido de Restituição em questão, quanto aos
seus aspectos procedimentais e de mérito, considerando a condição da requerente de optante pelo
SIMPLES.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital